Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706087-07.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISRAEL PRADO GONCALVES, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ISRAEL PRADO GONCALVES D E S P A C H O ISRAEL PRADO GONÇALVES e DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 35706153. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator